Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-28.2021.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000698-28.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.750.891-02 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), GEDEILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.126.641-67 (APELADO), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), LUAN SOUZA SANTOS - CPF: 709.553.331-80 (APELADO), MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS - CPF: 061.707.771-17 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), RODIVAN FERREIRA DE FREITAS - CPF: 029.379.121-09 (APELADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.685.271-65 (APELADO), WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS - CPF: 055.850.011-08 (APELADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), Carlos Henrique Sousa Shwendler (APELADO), MICHAEL MENDES PAES - CPF: 510.565.932-53 (ASSISTENTE), CARLA ANTUNES OLIVEIRA DO NASCIMENTO LOPES (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FRANCO DOS SANTOS - CPF: 002.221.951-00 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO SILVA MODOLON - CPF: 870.451.411-49 (ASSISTENTE), MARCOS CUSTODIO DA SILVA - CPF: 784.652.651-00 (ASSISTENTE), SOLANGE SOUZA - CPF: 953.015.851-34 (ASSISTENTE), DHEYNNY DE MELO CARVALHO - CPF: 037.958.231-70 (ASSISTENTE), FELIPE NEGRAO DE CERQUEIRA - CPF: 062.249.851-70 (ASSISTENTE), MANAENE NASCIMENTO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.750.891-02 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), Carlos Henrique Sousa Shwendler (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), GEDEILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.126.641-67 (APELANTE), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), LUAN SOUZA SANTOS - CPF: 709.553.331-80 (APELANTE), MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS - CPF: 061.707.771-17 (APELANTE), MAURICIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.685.271-65 (APELANTE), RODIVAN FERREIRA DE FREITAS - CPF: 029.379.121-09 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS - CPF: 055.850.011-08 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E, POR OUTRO LADO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PLURALIDADE DE RÉUS – PARTE DOS RÉUS CONDENADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABSOLVIDOS OS DEMAIS – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
RECURSO DA DEFESA:

1.

PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM RELAÇÃO A DOIS RÉUS
,
COM FULCRO NO ART. 593, INCISO III, ‘D’, DO CPP
–

DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO À AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

2.

PRETENDIDA A ANULAÇÃO
DO JULGAMENTO COM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS RÉUS PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO E À ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUE RECONHECE A AUTORIA E ABSOLVE COM FULCRO NO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO [
ART. 483, INCISO III E § 2º, DO CPP]
– PRECEDENTES

DO STF – PREVALÊNCIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS ABSOLUTÓRIOS APÓS A REFORMA LEGISLATIVA DE 2008 – ENTENDIMENTO EXTENSÍVEL AO DELITO CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS –
3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES A ALGUNS DOS CONDENADOS
– VIABILIDADE – RÉUS REINCIDENTES À ÉPOCA DO FATO – ADEQUADO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS PELA DUPLA REINCIDÊNCIA DE UM DOS CONDENADOS – PENAS AGRAVADAS EM 1/6 (UM SEXTO) – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DA DEFESA E PROVIDO EM PARTE O APELO MINISTERIAL
.

1. No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). (Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT).

2. O quesito absolutório genérico e obrigatório do art. 483, III e § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo, não existe contradição na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no referido quesito, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria e ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa em Plenário (precedentes do STF), sendo adequada a extensão desse entendimento aos crimes conexos.

3. É adequado o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, quando comprovado que dois dos apelados eram, ao tempo do crime, tecnicamente reincidentes. Ademais, verificada a existência de duas condenações pretéritas aptas a caracterizar reincidência, é escorreita a consideração de uma delas na primeira fase do cálculo penal, para avaliação desfavorável dos antecedentes do agente.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados à matéria debatida nas razões recursais.

Apelos conhecidos. Recurso da defesa desprovido. Apelo ministerial provido em parte.

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO

LUAN SOUZA SANTOS

GEDEILSON PEREIRA DA SILVA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

LUAN SOUZA SANTOS

GEDEILSON PEREIRA DA SILVA

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS

MAURICIO FERREIRA DA SILVA

WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS

RODIVAN FERREIRA DE FREITAS

CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
LUAN SOUZA SANTOS
e
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000698-28.2021.8.11.0080 (PJe), que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT e, em observância ao veredicto exarado pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
os réus
LUAN SOUZA SANTOS, GEDEILSON PEREIRA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER
e
RODIVAN FERREIRA DE FREITAS
pela prática do crime tipificado no

art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, impondo aos
três primeiros
a idêntica reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
último
a pena 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado; bem como
absolveu

os réus
MAURICIO FERREIRA DA SILVA, WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
e
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
da imputação do delito contra a vida e
absolveu
todos os réus
da imputação do crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO,
nas razões recursais de ID 119094245,

argumenta que a absolvição de ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS, MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA e WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS pelo delito de homicídio qualificado e a absolvição de
todos os réus
pelo crime de corrupção de menor

é
manifestamente contrária à prova dos autos
,
porquanto, em sua ótica, restou confirmada a autoria dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menor por todos os apelados, razão pela qual almeja a
anulação dos veredictos absolutórios,
a fim de que os apelados sejam submetidos a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP. Cumulativamente, pleiteia a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena dos réus
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA
e
RODIVAN FERREIRA DE FREITAS
, para que seja reconhecida a agravante da
reincidência
em desfavor de ambos e, ainda, os
maus antecedentes
em relação ao segundo. Por fim, prequestiona o artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e §§ 2º e 3º, do CPP e art. 244-B do ECA, para fins de eventual interposição de recurso especial.

LUAN SOUZA SANTOS
e
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA,
por meio das razões de ID 119094222 e ID 119094224, respectivamente, almejam a imediata
absolvição
pelo delito tipificado no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do CP ou, subsidiariamente, a
anulação do julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri, a fim de serem submetidos a novo Júri Popular, pois alegam que as provas reunidas são insuficientes para comprovar a participação de cada um deles no delito contra a vida.

As contrarrazões respectivas encontram-se acostadas sob os ID’s 119094267, 119094269, 119094271, 119094273, 119094275, 119094252 e 119094251, nas quais as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos adversos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer de ID 125461677, pelo
desprovimento

dos recursos dos réus e pelo
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
Ministério Público
e pelos réus
Luan Souza Santos
e
Gedeilson Pereira da Silva.

Narra a exordial acusatória que na madrugada do dia 05 de dezembro de 2017, em via pública próxima à empresa “Cotrimac”, na comarca de Querência/MT, os acusados
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA
,
CARLOS HENRIQUE SOUSA SCHWENDLER
, vulgo “
Tcheca
”,
FERNANDO SANTANA DA COSTA,
vulgo “
Abusado
”,
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA
, vulgo “
Indinho
”,
LUAN SOUZA SANTOS
, vulgo “
Pino Puxado
”,
MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS
, vulgo “
Cateto
”,
MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA
, vulgo “
Mau mau
”,
RODIVAN FERREIRA DE FREITAS
, vulgo “
Roda
”,
WANDERSON COUTO DE ARAÚJO
, vulgo “
Brancão
”, e
WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS,
em comunhão de esforços e mediante divisão de tarefas, com envolvimento do adolescente
Felipe Negrão de Cerqueira
, vulgo “
Fiote
” ou “
Japinha
”, por motivo torpe, com meio cruel, emprego de traição, emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
Manaene Nascimento da Silva
, vulgo “
Esquilo
” ou “
Tracajá
”.

De acordo com a denúncia, com exceção de
ALESSANDRO
e
WEJANDRE
, os demais acusados, a vítima e o adolescente integravam a organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo que
WANDERSON (Brancão)
exercia a função de líder regional e
FERNANDO (Abusado),
GEDEILSON (Indinho)
e
MAURÍCIO (Confusão)
detinham outras funções relevantes no contexto da divisão hierárquica e organizacional do grupo criminoso.

Nesse cenário, aduz o
Parquet
que a vítima teria ceifado a vida de outro integrante da facção criminosa sem a autorização de seus líderes, motivo pelo qual
WANDERSON (Brancão)
ordenou aos

líderes locais de Querência/MT que providenciassem a punição do ora ofendido.

Diante disso,
FERNANDO (Abusado)
organizou uma reunião na residência de
GEDEILSON (Indinho)
no dia 04 de dezembro de 2017,

para definição e planejamento do crime. Assim, com base no estipulado na referida reunião, os acusados
ALESSANDRO
,
CARLOS (Tcheca), LUAN (Pino puxado), MATHEUS (Cateto), MAURÍCIO (Mau Mau ou Confusão), RODIVAN (Roda), WEJANDRE
e o adolescente
Felipe Negrão de Cerqueira,
vulgo “
Fiote
” ou “
Japinha
”, foram os responsáveis por praticar os atos executórios na madrugada do dia 05 de dezembro de 2017.

Segundo consta na narrativa ministerial,
ALESSANDRO
,
MAURÍCIO,

WEJANDRE
e o adolescente
Gustavo Batista
encontravam-se no estabelecimento comercial denominado “Master Sound” de propriedade de ALESSANDRO, quando a vítima chegou ao local e foi convidada por esses indivíduos para fazer uso de substância entorpecente em um matagal próximo.

Nesse ínterim,
LUAN, RODIVAN, MATHEUS, CARLOS
e o adolescente
Felipe
já estavam escondidos no matagal à espera da vítima, de modo que, ao chegarem no local combinado,
LUAN
tentou atingir a vítima com três disparos de arma de fogo, porém o dispositivo falhou. Ato contínuo, a vítima percebeu a ação e tentou empreender fuga, mas foi alcançada por
RODIVAN
, que a atingiu com um golpe de facão e a derrubou ao solo. Sequencialmente, os demais acusados presentes no local passaram a desferir golpes de facas, facões e barras de ferro contra o ofendido, causando-lhe as lesões corporais graves que deram causa à morte.

Sucedeu que o adolescente
Gustavo Batista
, que estava em companhia dos agentes e presenciou todo o episódio, foi apreendido no dia 14 de dezembro de 2017 e delatou o envolvimento de todos os acusados.

Nesses termos, segundo o órgão acusador, o crime foi cometido por
motivo torpe
, consistente em vingança pelo fato de a vítima ter ceifado a vida de outro integrante da organização criminosa sem autorização para tanto; por
meio cruel
, uma vez que o ofendido foi atingido por diversos chutes e pontapés, golpes de faca, facão e barras de ferro na região da cabeça, rosto, tórax e costas, o que culminou na extirpação de pedaços do seu corpo (orelha e dentes) e quase alcançou a cisão de seu punho esquerdo e pescoço;
à traição
e por meio de
emboscada
, haja vista que a vítima nutria sentimento de amizade pelos réus e estes se utilizaram dessa circunstância para atraí-la ao local do crime, a pretexto de consumirem drogas em conjunto; e mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, tendo em vista que o delito foi executado em número expressivo de agressores e valendo-se do elemento surpresa, uma vez que o ofendido foi atingido pelas costas pelos acusados que estavam escondidos no matagal.

Por estes fatos, os réus foram denunciados como incursos no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No curso da tramitação processual os autos foram
desmembrados
com relação aos réus
Fernando Santana da Costa,
vulgo “
Abusado
”, e
Wanderson Couto de Araújo
, vulgo “
Brancão
”.

Circunstanciados os fatos que culminaram na prolação do veredicto ora atacado, passo à análise dos apelos.

1.

RECURSO DOS RÉUS
LUAN
E
GEDEILSON:

Consoante relatado, os apelantes
Luan Souza Santos
e
Gedeilson Pereira da Silva,
por meio de recursos autônomos, pleiteiam a imediata
absolvição
pelo delito tipificado no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do CP ou, subsidiariamente, a
anulação do julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que as provas reunidas são insuficientes para comprovar a participação de cada um deles no delito contra a vida e, consequentemente, a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Contudo, verifico que o inconformismo
não merece prosperar
.

Primeiramente, impõe-se destacar que é de competência exclusiva do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme mandamento constitucional previsto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Justamente por isso, a interposição de apelação em face das decisões do Tribunal do Júri somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal. E, a teor do disposto no § 3.º do referido artigo, sendo constatado que a decisão condenatória proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
não cabe ao Tribunal
ad quem
decretar desde já a absolvição do réu
, como pretendem as defesas dos apelantes no caso em apreço. Nessa situação, cabe ao Tribunal apenas anular a decisão para sujeitar o réu a novo julgamento, em vassalagem ao princípio da soberania dos veredictos, não se admitindo, porém, uma segunda apelação pelo mesmo motivo.

No entanto, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa ordem de ideias, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
,

aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Não por outra razão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
.”
(STJ, AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação dos condenados, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretensão anulatória não merece prosperar
, porquanto há respaldo suficiente nos autos para amparar a versão deduzida pelo Ministério Público e acolhida pela Corte Leiga.

Com relação à
autoria delitiva
imputada aos apelantes
LUAN SOUZA SANTOS
e
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA
,

infere-se do caderno processual que logo após o crime o adolescente
Gustavo Batista
foi identificado por imagens de câmeras de segurança, em companhia de outros indivíduos, portando uma faca nas proximidades do local do delito, conforme consta no Relatório Policial de ID 119093994 - Pág. 29.

Diante disso, o inimputável
Gustavo Batista
foi apreendido e ouvido informalmente na Promotoria de Justiça de Querência/MT (ID 119093994 - Pág. 158), ocasião em que narrou ter presenciado o homicídio da vítima
Manaene Nascimento da Silva
e afirmou que a morte foi orquestrada pelos líderes locais do “Comando Vermelho”, em punição ao ofendido por ter ceifado a vida de outro integrante da organização criminosa em Nova Xavantina/MT, sem autorização para tanto.

De acordo com o relato do adolescente, dentre outros indivíduos a quem imputou a autoria do delito, o apelante
LUAN
participou da emboscada e tentou efetuar 3 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, contudo, em razão do armamento ter falhado, todo o grupo passou a agredir o ofendido com golpes de facas, facões e barras de ferro.
GEDEILSON,
por sua vez, apesar de não ter praticado pessoalmente os atos executórios, foi apontado pelo inimputável como o 2.º “Disciplina” da cidade de Querência/MT, liderança local responsável por proferir a ordem de execução da vítima.

Posteriormente, a Polícia Civil identificou por meio de imagens das câmeras de segurança do “Bar Pinguim” que
LUAN
estava em companhia do adolescente
Gustavo Batista
nas proximidades do local do crime momentos antes do ilícito (Relatório de Investigação n.º 114/2018).

Além disso, após a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares do adolescente
Gustavo Batista
e do corréu
Matheus Phillippe Goulart Farias,
os investigadores verificaram que horas antes do crime foi realizada uma reunião entre os membros da organização criminosa na residência do apelante
GEDEILSON,
previamente convocada por meio de mensagem no aplicativo
WhatsApp
para tratar especificamente da punição a ser infligida à vítima, além de outros problemas do grupo, de modo que somente após a ordem proferida no seio dessa reunião é que os executores deram cabo à vida do ofendido.

Outrossim, no aparelho celular do corréu
Matheus Phillippe Goulart Farias
foi encontrada uma fotografia da vítima com os seguintes dizeres em vermelho: “
DECRETADO Por tirar a vida de um irmão sem o aval do Conselho! CV-MT
” (ID 119093996 - Pág. 94).

Sob o crivo do contraditório judicial, embora o adolescente
Gustavo
não tenha sido encontrado para confirmar suas declarações, a testemunha
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
, policial civil que atuou nas investigações, relatou na primeira fase do rito especial dos crimes dolosos contra a vida que o apelante
LUAN
foi identificado por meio das imagens registradas por câmeras de segurança nas proximidades do local do crime, em companhia do adolescente
Gustavo Batista
e do corréu
Mauricio Ferreira da Silva
, corroborando, assim, o relato do adolescente no tocante à participação de
LUAN
na prática de atos executórios.

Com relação ao apelante
GEDEILSON
,

a testemunha
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
confirmou que no aparelho celular do adolescente
Gustavo
foi identificado um grupo no aplicativo
WhatsApp
com membros do núcleo do Comando Vermelho de Querência/MT, dentre os quais estava
GEDEILSON
.

Além disso, da análise dos respectivos diálogos foi possível extrair que este apelante era o “02” da organização em Querência/MT e foi um dos responsáveis por ordenar a morte da vítima, sendo que os detalhes de execução foram engendrados justamente na reunião realizada na residência de
GEDEILSON
horas antes do crime. Inclusive, a testemunha pontuou que durante troca de mensagens no
WhatsApp
a respeito de outro fato [uma lesão corporal causada por outro membro da organização],
GEDEILSON
asseverou aos demais integrantes do grupo que nada poderia ser feito sem antes consultá-los.

No mesmo sentido são as declarações prestadas pelo investigador de polícia
Carlos Eduardo Silva Modolon
na fase do
judicium accusationis
e pelo delegado de polícia
Michael Mendes Paes
no
judicium accusationis
e no Plenário do Tribunal do Júri, os quais também esclareceram como os possíveis autores do delito foram identificados durante a investigação e pontuaram que se tratou de uma investigação complexa, pois envolveu análise de dados extraídos de aparelhos celulares e de imagens registradas por câmeras de monitoramento, cujos elementos corroboraram as informações prestadas preliminarmente pelo adolescente
Gustavo Batista.

Em arremate, cumpre ressaltar que tanto
LUAN
como
GEDEILSON
são vistos na fotografia registrada pelo grupo criminoso durante a reunião que antecedeu a morte da vítima, onde foram ajustados os detalhes e divididas as tarefas para a execução do crime.

Neste cenário, é certo que, a despeito da negativa de autoria sustentada por ambos os apelantes durante toda a instrução processual, a versão apresentada na peça acusatória e acolhida pelo Conselho de Sentença

não foge ao acervo probatório
, pelo contrário, encontra respaldo nas provas periciais irrepetíveis produzidas no bojo do inquérito policial e nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Portanto, havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
condenatório prolatado pela Corte Popular,
não pode o veredicto ser taxado como manifestamente contrário às provas dos autos
, revelando-se descabida a sua anulação, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri em face de
LUAN SOUZA SANTOS
e
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA.

2.

RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
:

2.1.
Do pleito de anulação dos veredictos absolutórios:

Por sua vez, o órgão ministerial postula a anulação do julgamento no tocante à absolvição dos réus
Alessandro Ferreira da Silva, Matheus Phillippe Goulart Farias, Maurício Ferreira da Silva
e
Wejandre Valadares Dos Santos
pelo delito de homicídio qualificado, assim como em relação à absolvição de todos os réus pelo crime conexo de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos nesses pontos.

Analisando o termo de votação dos quesitos (ID 119094154), observa-se que os jurados reconheceram os apelados
Alessandro Ferreira da Silva, Matheus Phillippe Goulart Farias
e
Maurício Ferreira da Silva
como
autores
do homicídio qualificado (
2º quesito
), porém decidiram
absolvê-los,
respondendo positivamente ao quesito absolutório genérico decorrente do art. 483, III e § 2º, do CPP
(3º quesito
). Já no tocante ao apelado
Wejandre Valadares Dos Santos,
o corpo de jurados
não
o reconheceu como um dos autores do delito contra a vida, respondendo negativamente ao
2º quesito
(autoria). Por fim, quanto ao crime conexo de
corrupção de menor
(2ª série de quesitos), os jurados
não
reconheceram sequer a
materialidade
do delito.

Nesse cenário, insurge-se o órgão ministerial requerendo a anulação do veredicto absolutório, contudo, vejo que
o pleito não merece prosperar
.

De proêmio,

com relação à absolvição do apelado
Wejandre Valadares Dos Santos
pelo crime de
homicídio qualificado,
cumpre ressaltar que, da análise do caderno processual, não se verifica a suposta contrariedade manifesta da decisão às provas dos autos.

Isso porque, diferentemente do que ocorre com outros réus, o acervo probatório não é unívoco em comprovar o envolvimento de
Wejandre
no delito contra a vida, permitindo interpretação díspares, mormente porque o elemento concreto mais robusto existente em desfavor desse apelado consiste no depoimento prestado pelo adolescente
Gustavo Batista
na fase
extrajudicial
, tendo em vista que
Wejandre
não foi identificado pelas câmeras de segurança nas proximidades do local do crime, não foi apontado pelos investigadores como um dos integrantes da organização criminosa, não participou e nem foi mencionado nos diálogos travados entre os membros do grupo criminoso e tampouco foi delatado em juízo por aqueles que confessaram o ilícito.

Desse modo, é escorreito concluir que, no caso de
Wejandre Valadares Dos Santos,
a negativa de autoria consiste em
uma das versões
amparadas pelo conjunto probatório, de modo que a decisão absolutória não se mostra manifestamente divorciada das provas disponíveis no processo, traduzindo-se apenas na opção dos jurados por uma das possíveis correntes de interpretação do acervo probatório, devendo, por isso, ser preservada, a teor do entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR/TJMT
: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Lado outro, no tocante à absolvição dos apelados
Alessandro Ferreira da Silva, Matheus Phillippe Goulart Farias
e
Maurício Ferreira da Silva
pelo crime de
homicídio qualificado,
decretada mesmo após os jurados terem reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria,

sem olvidar da divergência jurisprudencial sobre o tema, partilho do entendimento de que
não existe contradição

na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no
quesito absolutório genérico

decorrente do art. 483, III e § 2.º, do CPP (3.º quesito),
ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela Defesa em Plenário.

Deveras, a relevância da controvérsia é tamanha que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral
da questão constitucional (Tema 1087), contudo ainda não fixou sua tese a respeito da possibilidade ou impossibilidade de o Tribunal
ad quem
determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto pela acusação contra absolvição baseada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.

A despeito disso, filio-me ao entendimento de que o
quesito absolutório genérico e obrigatório
do art. 483, III e § 2.º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de
garantidor da soberania dos vereditos
, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário.

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos veredictos
e norteada pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5.º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

E com o advento da Lei n.º 11.689/2008, que alterou diversos dispositivos do CPP, o legislador conferiu aos jurados
ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios
, uma vez que determinou a inclusão do quesito absolutório genérico na série de perguntas, a ser formulado ainda quando reconhecida a autoria do delito pelo corpo de jurados.

Desse modo, em seu processo decisório,
os jurados não ficam adstritos nem vinculados às teses sustentadas em plenário ou a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica.
Ao contrário, a eles são partilhadas as provas irrepetíveis produzidas no inquérito e na fase do
judicium accusationis
, de forma a propiciar-lhes a formação da
íntima convicção
, tornando o julgamento uma participação popular que reflete a vontade soberana da sociedade, porquanto são os representantes do povo e do Estado neste órgão jurisdicional, podendo, por isso mesmo, porquanto portadores de representatividade, decidir da forma que as suas consciências apontarem, seja condenando ou absolvendo, nessa última hipótese, até mesmo
por

juízo de equidade ou clemência
.

Frise-se que não se está aqui a avaliar o acerto ou desacerto da decisão absolutória, diferentemente disso, apenas assevera-se que as decisões absolutórias da Corte Popular devem ser respeitadas, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF], uma vez que, concorde-se ou não em termos de política criminal, a sistemática de julgamento dos crimes dolosos contra a vida permite que os jurados decidam de acordo com a sua íntima convicção, sem necessidade de fundamentar juridicamente sua conclusão, de modo que a motivação, no caso do
quesito absolutório genérico
do art. 483, inciso III e § 2.º, do CPP, pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica.

Destarte, na hipótese de absolvição fulcrada no quesito absolutório genérico, não é cabível a apelação ministerial com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, devendo o critério da estrita legalidade se curvar à soberania dos veredictos nessa situação.

Nessa toada, o
Supremo Tribunal Federal
decidiu em julgamento emblemático que não há absolvição com embasamento no quesito absolutório genérico que possa ser considerada “
manifestamente contrária à prova dos autos
”.

Para melhor compreensão dos argumentos adotados pela Corte Constitucional, transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3.
O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF).
Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4.
Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório
, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP).
Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja,
mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos
.
Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento,
não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.
6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo a decisão monocrática proferida, que ao invalidar o acórdão do Tribunal de Justiça, restabeleceu, como efeito consequencial, a sentença penal absolutória emanada da Presidência do Tribunal do Júri.”
(STF, RHC 117076 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274, DIVULG 17-11-2020, PUBLIC 18-11-2020).

No âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, embora a Terceira Seção já tenha se posicionado em sentido contrário à tese adotada pelo STF, a Sexta Turma do Tribunal da Cidadania decidiu recentemente que:

“O quesito genérico do art. 483, III e V, § 2º - CPP, inovação da Lei 11.689, de 09/06/2008, de formulação obrigatória depois da resposta afirmativa acerca da materialidade e da autoria, permite ao jurado, na sua livre apreciação dos fatos da vida, optar pela absolvição do acusado em atenção do seu sentimento pessoal de justiça, pela sua intima convicção, inclusive fora da prova dos autos, o que, concorde-se ou não em termos de política criminal, há que ser respeitado, tanto mais que lei não atrelou a resposta afirmativa a nenhuma condicionante ligada às teses da defesa manejadas no Júri.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.929.969/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Nessa ordem de ideias, ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pelas defesas dos apelados em Plenário e os jurados tenham reconhecido a materialidade e a autoria do delito contra a vida pelos réus,
deve ser preservada a decisão absolutória
decorrente do quesito genérico do art. 483, III e § 2.º, do CPP (3.º quesito), em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos e à instituição do Júri como direito e garantia fundamental dos acusados.

Do mesmo modo, com relação ao crime conexo de
corrupção de menor
, uma vez firmada a competência do Júri por conexão
, ex vi
do disposto no art. 78 do CPP, é imperioso reconhecer que
aquele que pode o mais, pode o menos
. Logo, sendo possível aos jurados optarem pela absolvição genérica quanto ao delito principal [homicídio qualificado], também é possível que concluam pela absolvição pelo crime conexo, no caso, aquele tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em hipóteses como a dos autos, a anulação dos veredictos absolutórios somente seria cabível caso demonstrada a ocorrência de coação, suborno ou outras situações aptas a suprimirem a imparcialidade e a liberdade de consciência dos jurados para decidirem a causa de forma soberana, o que não se verifica.

Sendo assim,
REJEITO
o pleito ministerial de
anulação dos veredictos absolutórios
proferidos pelo egrégio Tribunal do Júri.

2.2.
Da alegação de erro na aplicação da pena:

N’outra toada, o Ministério Público postula a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena dos réus
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA
e
RODIVAN FERREIRA DE FREITAS
, a fim de que seja reconhecida a agravante da
reincidência
em desfavor de ambos e, ainda, os
maus antecedentes
em relação ao segundo.

Com efeito, a pretensão ministerial merece acolhida.

Cotejando as informações trazidas pelo Ministério Público com aquelas constantes na folha de antecedentes criminais de
Gedeilson Pereira da Silva
e, ainda, com os dados disponibilizados no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o apelado foi condenado nos autos da
Ação Penal n.º 0000106-84.2010.8.11.0080
, que tramitou perante o Juízo da Vara Única de Querência/MT, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, com trânsito em julgado
em 08 de novembro de 2012
, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, que ainda não havia sido cumprida integralmente ao tempo da prática do crime contra a vida.

Da mesma forma, constata-se que o apelado
Rodivan Ferreira de Freitas
foi condenado anteriormente pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com trânsito em julgado em 17/08/2012, objeto do
Processo Executivo de Pena n.º 0000964-76.2014.8.11.0080
; bem como pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal, objeto do
Processo Executivo de Pena n.º 0000706-71.2011.8.11.0080
, em relação ao qual, apesar da carência de informações quanto à data do trânsito em julgado, é possível inferir que a respectiva pena ainda não havia sido extinta na data do cometimento do crime de homicídio.

Portanto, imperioso reconhecer a agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, em desfavor dos apelados
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA
e
RODIVAN FERREIRA DE FREITAS
e, ainda, os
maus antecedentes
em relação a esse último, razão pela qual passo ao refazimento da dosimetria das penas impostas pelo crime de
homicídio qualificado
:

- GEDEILSON PEREIRA DA SILVA:
Partindo da sanção fixada na origem, mantenho a pena-base do apelado no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão. Na segunda fase, diante do reconhecimento da agravante da reincidência nesta superior instância e da presença das agravantes reconhecidas na sentença, decorrentes da migração das qualificadoras remanescentes, previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘d’, do CP, estabeleço a pena intermediária em
18 (dezoito) anos de reclusão
, a qual torno
definitiva
, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas na 3.ª etapa.

- RODIVAN FERREIRA DE FREITAS:
Na primeira fase, devido ao reconhecimento dos maus antecedentes do réu, aumento a pena-base no patamar de 1/6 (um sexto), reajustando-a para 14 (quatorze) anos de reclusão. Na segunda etapa do cálculo penal, efetuo a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e elevo a pena em 1/6 (um sexto) para cada uma das
duas
agravantes reconhecidas na sentença (art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘d’, do CP), de modo a alcançar a pena intermediária de
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, a qual se torna
definitiva
, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que o artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e §§ 2º e 3º, do CPP e O art. 244-B do ECA, relacionados que estão às questões suscitadas no apelo, foram observados e integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
LUAN SOUZA SANTOS
e
GEDEILSON PEREIRA DA SILVA
e, de outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

tão somente para reconhecer a
reincidência
dos apelados
GEDEILSON
e
RODIVAN,
bem como os
maus antecedentes
desse último, e reajustar as respectivas reprimendas nos moldes especificados acima, mantendo-se os demais termos da r. sentença prolatada nos autos da ação penal n.º 1000698-28.2021.8.11.0080.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022